Tribunal: TJBA
Processo: 0197586-52.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0197586-52.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE CELESTE REGINA PINTO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE POUPANÇA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO REJEITADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS NÃO APRECIADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. MATÉRIA RELEVANTE. NECESSIDADE DO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0197586-52.2008.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente o
ESPÓLIO DE CELESTE REGINA PINTO DE MIRANDA
e Recorrido o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, JULGANDO PREJUDICADO O APELO DO RÉU.